Tribunal: CARF
Processo: 11516.721581/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721581/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ZIP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
SIMPLES.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
NULIDADE
DECLARADA. DECISÃO QUE DEVE SER APLICADA NESTES AUTOS.
QUESTÕES VINCULADAS POR PREJUDICIALIDADE.
As questões aventadas em processo em que se discute exclusão do SIMPLES
são vinculadas por prejudicialidade às questões sobre a constituição de crédito
de contribuições previdenciárias, lançado de acordo com o regime de
tributação das empresas em geral, de modo que a decisão ali exarada deve ser
aplicada nesses autos, evitando-se, assim, sejam proferidas decisões
conflitantes ou contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721581/2011-94
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 206/213) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS) de fls. 189/194, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo referidos, consolidados em 12/09/2011 e
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 52/55):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.004.670-3, no montante de R$
27.851,68, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
devidas à seguridade social que a empresa descontou de seus empregados sem,
contudo, efetuar os recolhimentos na época própria (fls. 02/14).
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.004.671-1, no montante de R$
355.456,88, já incluídos juros e multa de ofício, refere-se às contribuições
patronais a cargo da empresa: a) calculadas sobre os valores de pagamentos
efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais, cujas bases de
cálculo foram retiradas das folhas de pagamento apresentadas. b) calculadas
sobre os valores de pagamentos efetuados a segurados empregados, destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (fls.
15/32) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.004.672-0, no montante de R$
94.775,29, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições a
cargo da empresa, devidas a terceiras entidades (FNDE, INCRA, SEBRAE e
SESCOOP, calculadas sobre os valores de pagamentos efetuados a segurados
empregados, cujas bases de cálculo foram retiradas das folhas de pagamento
apresentadas (fls. 33/48).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 49):
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 190):
Dos lançamentos
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, consolidado em 13 de setembro de 2011, formalizado nos seguintes autos
de infração:
1) AI Debcad no 51.004.670-3, no valor de R$ 27.851,68 (vinte e sete mil, oitocentos e
cinqüenta e um reais e sessenta e oito centavos), referente a contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados empregados no período de janeiro de 2010 a
abril de 2011;
2) AI Debcad no 51.004.671-1, no valor de R$ 355.456,88 (trezentos e cinqüenta e cinco
mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente à
contribuição previdenciária da empresa, incidente sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive aquela
destinada para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, no período de janeiro de
2009 a maio de 2011;
3) AI Debcad no 51.004.672-0, no valor de R$ 94.775,29 (noventa e quatro mil,
setecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (no caso, para o FNDE, INCRA, SEBRAE e
SESCOOP) incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, no
período de janeiro de 2009 a maio de 2011.
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração, às fls. 52 a 55, o sujeito passivo foi
excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 154, de 17 de agosto de 2011, em
anexo, com efeitos a partir de 1o de abril de 2008.
Em razão da exclusão do Simples, foram apuradas as contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos. Foi criado um único código de levantamento
denominado “Folhas de Pagamento”, foram considerados como créditos e deduzidos os
valores recolhidos pelo contribuinte, bem como aqueles destacados em notas fiscais de
serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 13/09/2011 (fls.
02, 15 e 33) e apresentou impugnação em 11/10/2011 (fls. 74/80), acompanhada de documentos
(fls. 81/150), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 190/191):
(...)
Da impugnação
Cientificada das autuações pessoalmente em 13 de setembro de 2011 (fls. 02, 15 e 33), a
autuada apresentou impugnação tempestiva em 11 de outubro de 2011 por meio do
arrazoado de fls. 74 a 80, instruída com os documentos de fls. 81 a 150, cujos
argumentos estão a seguir sintetizados:
a) Refere-se ao Ato de Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, emitido pela
DRF como entendimento dissociado da interpretação dada à matéria pela própria
Receita Federal, afirmando que a atividade que exerce não constitui impedimento à
opção pelo regime simplificado de tributação. Colaciona aos autos soluções de consulta
e decisões da DRJ que entende darem suporte ao seu entendimento.
b) Informa que, paralelamente à presente impugnação, apresentou manifestação de
inconformidade contra o ato de exclusão do Simples, sustentando a ilegalidade do ato, e
na eventualidade de reconhecimento deste, que seus efeitos não sejam retroativos a 01
de abril de 2008, mas, sim, a partir de 22 de agosto de 2011 – data da constatação pela
autoridade administrativa do motivo da exclusão.
c) Afirma que “a autoridade lançadora, apesar de não ter expressamente relatado, glosou
as compensações regularmente informadas nas GFIP dos períodos de 01, 04 a 13/2010,
01, 02 e 04/2011.”
d) Neste particular, diz que a ausência de fundamentação das autuações as tornam nulas
de pleno direito, por flagrante preterição ao direito de ampla defesa.
e) Destaca, neste passo, que tratavam-se de créditos de retenções de períodos anteriores,
não aproveitados na própria competência, suficientes para extinguir os débitos
informados em GFIP, conforme tabela que elabora. Diz que o fato de parte das
contribuições não terem sido recolhidas aos cofres públicos, não justifica a glosa das
compensações delas decorrentes.
Ao final requer sejam julgados improcedentes os autos de infração 51.004.671-1 e
51.004.672-0, em razão da regularidade da adesão da empresa ao Simples Nacional,
bem como o auto de infração 51.004.670-3, por conta das compensações regularmente
efetuadas.
O processo foi baixado em diligência, conforme despacho no 24/2013, de 07 de
novembro de 2013, para que a autoridade de origem se manifestasse no sentido de
prestar esclarecimentos acerca dos valores informados em GFIP a título de
compensação e o motivo pela qual não consta no relatório fiscal quaisquer
considerações acerca destes valores.
Em resposta, fls. 157 a 164, a fiscalização informou que “efetuou todos os cálculos das
contribuições para a seguridade social e terceiras entidades, considerando a ZIP
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

LOCADORA como empresa NÃO OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL” (...) e que
“no período, em várias competências a empresa declarou em GFIPs, na condição de
optante pelo SIMPLES NACIONAL, valores retidos, em virtude de cessão de mão de
obra, assim como compensações em casos em que as retenções eram superiores aos
valores calculados considerando seu enquadramento no sistema simples”. Elaborou
quadro demonstrativo com os valores declarados pela empresa em GFIPs como
retenções e compensações; bem assim quadro com os valores efetivamente retidos pelos
tomadores de serviços, observando que estes valores constam do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, integrante dos autos de infração
51.004.670-3 e 51.004.671-1. A seguir informa que para o cálculo das contribuições
devidas como empresa não optante pelo SIMPLES foram deduzidos todos os valores
retidos em nota fiscal e os valores recolhidos no código 2100.
O contribuinte tomou ciência da informação acima referida, se manifestando no sentido
de ratificar a impugnação apresentada, considerando que, “uma vez restabelecida a
adesão da empresa ao SN (processo no 11516.721427/2011-12), não sobejará
contribuição patronal ou de terceiros em aberto, pois os montantes retidos e recolhidos
no período de apuração objeto da presente autuação são suficientes para extinguir as
contribuições a cargo dos trabalhadores”.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS),
em sessão de 15 de julho de 2014, no acórdão no 10-50.832 – 7a Turma da DRJ/POA (fls.
189/194), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 189):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias, exigíveis por
decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para
discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim.
Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos
motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/10/2014 (AR de fl. 204) e
interpôs recurso voluntário (fls. 206/213), em 06/11/2014, conforme atesta carimbo dos Correios
no envelope anexo às fls. 215/216, recepcionado em 10/11/2014, de acordo com carimbo aposto
na fl. 206, com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
(i) Resumo das autuações, da impugnação e do acórdão recorrido;
(ii) Nulidade do julgamento de primeira instância;
(iii) Relação de prejudicialidade e dependência entre o processo de lançamento e o
processo de exclusão do SN;
(iv) efeitos da exclusão do Simples Nacional;
(v) Contribuições de segurados: extinção por compensação de créditos de retenções;
(vi) Pedido.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Em sede de preliminar o Recorrente suscita a nulidade do julgamento de primeira
instância sob o fundamento de que, segundo o acórdão recorrido, a manifestação de
inconformidade apresentada contra o ato de exclusão do Simples Nacional teria sido julgada
improcedente, quando, na verdade, a ementa do julgado indica o contrário.
Salienta não ter sido intimado do acórdão que julgou a aludida manifestação de
inconformidade, de modo que não tem condições de assegurar se houve ou não provimento ao
seu pedido.
Nesse contexto, aduz que, diante da enunciação incompleta da ementa julgamento
da manifestação de inconformidade, referente ao processo administrativo n°
11516.721427/2011-12 e considerando que tal julgamento constituiu motivo determinante para a
improcedência da impugnação, deve ser reconhecido que a decisão de primeira instância preteriu
gravemente o direito de defesa do Recorrente, sendo, portanto, nula, de acordo com o artigo 59,
II do Decreto n° 70.235 de 1972.
Alega existir relação de prejudicialidade entre o processo de lançamento e o
processo de exclusão do Simples Nacional.
Colaciona jurisprudência administrativa que confirmam a legalidade de sua opção
pelo Simples Nacional.
O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 154 de 17 de agosto de 2011 (fls.
68/69) teve origem na Representação para Exclusão do Simples (fls. 63/66) que, por sua
vez, deu início ao processo administrativo fiscal no 11516.721427/2011-12.
Destaca-se da narrativa da referida Representação Fiscal que a empresa incidiu na
vedação prevista no artigo 17, XII da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20061:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento do fiscal em lançar as contribuições
patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não havendo
necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
No processo no 11516.721427/2011-12, referente à exclusão do regime do
Simples Nacional, a DRJ em Porto Alegre ao analisar a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte, no acórdão no 10-47.474, exarado em 13/11/2013, cuja ementa
segue abaixo reproduzida, decidiu “(...) que os documentos apresentados se prestam para
concluir pelo exercício de atividade passível de opção pelo enquadramento tributário sob o
regime Simples Nacional, e que a cessão do operador da máquina não motivaria a exclusão do
Simples Nacional.” Em decorrência concluiu “por DEFERIR o pedido de cancelamento do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n o 154, de 17 de agosto de 20112, fls. 41.”

1 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
2 Anexo à fl. 68 dos presentes autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721581/2011-94

Vale acentuar que as questões aventadas no processo em que se discute a exclusão
do Simples são vinculadas por prejudicialidade às matérias demandadas na constituição de
crédito de contribuições previdenciárias, lançado de acordo com o regime de tributação das
empresas em geral, de modo que a decisão ali exarada deve ser aplicada nesses autos, evitando-
se, assim, que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias
Resta concluir-se, em face disso, que uma vez declarada a nulidade do ato
ensejador do lançamento, resta prejudicada a análise dos demais argumentos do Recorrente, uma
vez que não merecem prosperar os créditos tributários objetos das autuações formalizadas nos
presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 226
DF CARF MF
Original